Tribunal: TJSP
Processo: 2244872-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita. Inconformismo. Cabimento. Acervo hereditário constituído por bem imóvel de baixa liquidez e valor modesto. Cumprimento dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Decisão reformada. Agravo provido.